Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702446-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravos de instrumento interpostos por Daniel Amorim dos Santos Ferreira, autuados sob os números 0700949-74.2024.8.07.0000 e 0702446-26.2024.07.0000, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, no processo autuado sob o no 0721594-94.2023.8.07.0020. Os recursos foram interpostos em 13/01/2024 e 25/01/2024, respectivamente. Em exame de indicação de processos associados do PJE, verifico que o recorrente, anteriormente, em 28/12/2023, interpôs agravo de instrumento em face da mesma decisão, cuja relatoria coube ao Desembargador Mário-Zam Belmiro, processo autuado sob o no 0755004-09.2023.8.07.0000. Em todos os recursos as partes, a causa de pedir e o pedido são os mesmos. A repetição de recursos com identidade de elementos do processo pode configurar a litispendência recursal. De outra parte, na forma do artigo 930 Parágrafo único do CPC cc. artigo 81 do Regimento Interno do TJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. ANTE O EXPOSTO, determino a redistribuição dos recursos autuados sob os números 0700949-74.2024.8.07.0000 e 0702446-26.2024.07.0000 ao Desembargador Mário-Zam Belmiro, quem se acha prevento para processar o feito e pronunciar a litispendência, se o caso. Brasília/DF, 7 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e